Tribunal: TJES
Processo: 5000888-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: S. M. D. S.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar decisão de primeiro grau que determinara o bloqueio de R$ 57.600,00 do Fundo Estadual de Saúde para custeio de terapias multidisciplinares destinadas a tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob alegação de omissão quanto a documento que apontaria descumprimento parcial da ordem judicial e de contradição em face da Lei nº 12.764/2012, além de pleito de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não mencionar expressamente petição que indicaria insuficiência da carga horária ofertada por clínica credenciada; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à aplicação da Lei nº 12.764/2012 e às circunstâncias do deslocamento para tratamento; e (iii) determinar se os embargos são cabíveis para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado afasta expressamente a caracterização de descumprimento da obrigação judicial ao reconhecer a adoção de medidas administrativas pelo ente público, reputando inexistente resistência injustificada apta a autorizar o bloqueio de verbas.

A ausência de menção literal a determinado documento não configura omissão quando a controvérsia é suficientemente enfrentada e a fundamentação adotada absorve implicitamente as alegações relativas à carga horária do tratamento.

Não há contradição interna no julgado, pois o acórdão mantém coerência ao afirmar que o direito à saúde não assegura escolha irrestrita do local de atendimento e que a distância, por si só, não caracteriza descumprimento estatal.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

A ausência de menção expressa a argumento ou documento não configura omissão quando a fundamentação adotada enfrenta de forma suficiente a controvérsia.

O bloqueio de verbas públicas para custeio de tratamento de saúde exige demonstração de resistência injustificada do ente estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela menor
SOPHIA MARINHO DA SILVA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 15140417), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para revogar a decisão de primeiro grau que havia determinado o bloqueio da quantia de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) das contas do Fundo Estadual de Saúde, voltada ao custeio de terapias multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais (evento nº 17326498), a recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorreu em omissão e violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, porquanto ignorou a petição protocolada em 19/08/2025 (ID 76440712), na qual se alertava que a clínica credenciada “Nurse Care” fornecia carga horária inferior à determinada na sentença, o que afasta a premissa de ausência de recalcitrância estatal;
(ii)
há manifesta contradição com a Lei Federal nº 12.764/2012, pois o julgado considerou a recusa ao tratamento em Vila Velha como “conveniência pessoal”, desconsiderando que o deslocamento diário de 5 (cinco) horas gera desorganização sensorial severa em criança autista e inviabiliza a frequência escolar e a eficácia terapêutica; e que
(iii)
o recurso é via indispensável para o prequestionamento dos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, bem como do art. 3º da Lei nº 12.764/2012 e art. 489 do CPC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que tange à propalada omissão sobre o documento que apontaria o descumprimento parcial da ordem determinada em primeiro grau, observo que o acórdão ora fustigado foi cristalino ao assentar que “a adoção de medidas administrativas pelo ente público, como o encaminhamento e triagem do paciente, afasta a caracterização de descumprimento da obrigação judicial”.

De igual modo, ainda que não haja menção literal à petição de 19/08/2025, a conclusão de inexistência de resistência injustificada absorveu implicitamente eventuais divergências sobre a carga horária, prevalecendo o entendimento de que não se verificou inércia apta a justificar a medida extrema do bloqueio. O julgador não é compelido a rebater, ponto a ponto, cada argumento se a fundamentação exposta é suficiente para embasar o livre convencimento motivado.

Por fim, quanto à suposta contradição relativa à distância e à Lei nº 12.764/12, esta só se configura quando existem proposições inconciliáveis dentro do próprio texto da decisão. O acórdão manteve coerência lógica ao afirmar que o direito à saúde não confere escolha irrestrita do local de atendimento e que a distância não configura, por si só, descumprimento estatal. A fundamentação foi clara: o bloqueio exige demonstração de resistência injustificada, requisito que não se verificou ante as ações administrativas comprovadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por fim, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, o Artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, a mera oposição dos aclaratórios já satisfaz o requisito para o acesso às instâncias extraordinárias, o que indica a desnecessidade de prequestionamento numérico de artigos de diplomas legais.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.